Tribunal: TCU
Processo: 004.999/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Associação Brasileira das Entidades e Empresas de Gastronomia, Hospedagem e Turismo e Nelson de Abreu Pinto contra decisão do Tribunal que julgou irregulares suas contas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto conjuntamente por Associação Brasileira das Entidades e Empresas de Gastronomia, Hospedagem e Turismo e Nelson de Abreu Pinto contra o Acórdão 1143/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, no âmbito de tomada de contas especial (TCE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos recursos de reconsideração; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.